Tribunal: STF
Processo: RE 1597514
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental no recurso extraordinário. Alegação de má aplicação do Tema 280 e de que a súmula 279 deve ser afastada. Agravo improvido.

    I. Caso em exame:

    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário.

    II. Questão em discussão:

    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 

    III. Razão de decidir:

    3. Tema 280/STF da sistemática da repercussão geral da questão constitucional.

    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.

    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.

    6. Precedentes.

    IV. Dispositivo:

    7. Agravo regimental não provido.